Tribunal: TJMT
Processo: 0046789-63.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046789-63.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não enseja a interposição de embargos de declaração, uma vez que não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC.

Da mesma forma, o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto nos autos, mantendo inalterada a sentença ali combatida.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à ilegitimidade passiva do proprietário e promitente vendedor, bem como ausência de capacidade contributiva deste, visto que sequer houve pedido neste sentido.

Sustenta a legitimidade do embargado quanto aos créditos objeto da execução, o que, por si só, contraria qualquer pedido de alteração do polo passivo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (pág.47 – id.n. 32696474).

Não há contrarrazões (certidão – pág.49 – id.n. 35224464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora interposto nos autos.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão embargado.

Com efeito, verifica-se dos autos que

o
Município de Cuiabá ajuizou a ação de execução fiscal em 02/10/2014
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito em dívida ativa – CDAs n. 650977, 796760, 901895 e 1051433, referente ao imóvel com Inscrição n. 01.6.42.044.0222.001 (págs.01/04 – id n. 14603953)

O despacho ordenando a citação
da executada
fora proferido

em 11/11/2014
, tendo sido expedida a carta de citação
em 14/11/2014
,
não havendo informação quanto ao seu cumprimento

(pág.01 – id n. 14603955 e pág.01 – id n. 14603956).

Em 10/02/2015
a apelada compareceu aos autos, espontaneamente, para oferecer bem imóvel e garantir o juízo da execução (pág.01 – id n. 14603957, págs.01/04 – id n.14603958 e pág.01 – id n. 14603959).

Ato contínuo,
em 23/11/2015
, a executada, através de sua advogada, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi julgada procedente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva no processo executivo fiscal (págs.01/06 – id n. 14603965).

Em consequência, sobreveio sentença de extinção, com resolução de mérito, da ação de execução fiscal, em face do reconhecimento da inexistência da dívida da Incorporadora-executada, ora apelada (págs.01/06 – id n. 14604472, págs.01/06 – id n. 14604473, págs.01/05 – id n. 14604474 e págs.01/03 – id n.14604475).

Ocorre que o registro imobiliário acostado às págs.03/07 – id n.
14603966
noticia que o imóvel de Inscrição n. 01.6.42.044.0222.001, localizado à Rua Alameda Primavera (Loteamento Alphaville II Cuiabá, Antiga 13), Quadra S1, Lote 20, bairro Jd. Itália, gerador do débito de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
foi alienado ao Sr. Ricardo Frederico Muller (06/07/2004)
por meio de contrato de compra e venda, antes do ajuizamento do executivo fiscal (
02/10/2014)
.

Ademais, o documento de fls. 01/07 – id n. 14603966 (Emissão de Guia do
site
da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT) dá conta que o proprietário atual do imóvel realizou a quitação do débito, só restando pendência do ano de 2015.

Assim, por ter sido corretamente proferida, a sentença objeto da apelação interposta pelo embargante foi mantida pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo por meio de acórdão que, ao revés do alegado nas razões recursais, não padece dos vícios de contradição e omissão.

Com efeito, os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, contudo, a alegação de contradição e omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgadas, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos autos que houve a transferência de
domínio do imóvel litigioso para o Sr. Ricardo Frederico Muller em 06/07/2004
, através de contrato de compra e venda, muito antes,
portanto, do ajuizamento da ação de execução fiscal (
02/10/2014),
conforme se vê às págs.03/07 – id n.14603966.

Logo, no caso em análise a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, não se constatando a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no dispositivo em comento.

A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“
Se a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda cobrá-la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não constantes dos termos e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo
(Lei de Execução Fiscal. 13ª Ed. 2ª tiragem. 2017. São Paulo. p. 81).

Destarte, não há que falar-se na existência de vícios no acórdão, somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão e contradição apontados traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020